Tribunal: TJMT
Processo: 0013945-77.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013945-77.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADEILTO RAMOS MACHADO - CPF: 004.814.951-93 (AGRAVANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALAIDE GOMES DE MORAES - CPF: 616.667.001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LIQUIDAÇÃO ZERO – NOVA PROVA PERICIAL REALIZADA - CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) - INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ADEILTO RAMOS MACHADO E OUTRA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação aviado pelos agravantes e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Cobrança n. 0013945-77.2014.8.11.0003,

julgou extinto o processo,

após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

Inconformados com a decisão, os agravantes aduzem que permanece a diferença a ser apurada “por conta do não pagamento do salário dos agravantes na data do fechamento da folha de pagamentos (dia 30) e sim dez dias depois do fechamento (dia 10 do mês seguinte), fazendo incidir o que determina o art. 25 da Lei 8.880/94, inexistindo a malsinada “liquidação por valor zero” e, ainda, a ressureição da malsinada incidência da Lei estadual 6528/1994 cuja aplicação vem sendo reiteradamente fulminada por esta corte, já que coberta pelo manto da coisa julgada da sentença anteriormente prolatada no feito”.

Afirmam que “o laudo ofende o disposto no art. 22 da Lei que disciplinou a correção dos valores por conta da URV, vez que não contempla em seu cálculo as demais vantagens percebidas pelo servidor”.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela reconsideração da decisão agravada e que o presente agravo seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 191868165).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação aviado pelos agravantes e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Cobrança n. 0013945-77.2014.8.11.0003,

julgou extinto o processo,

após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil individualizada, poder-se-á apurar se a perda remuneratória foi devidamente repassada aos servidores.

Os agravantes defendem que nos presentes autos não ficou evidenciada a liquidação zero, considerando todas as vantagens pessoais devidas aos autores.

Pois bem. No caso em análise, após a realização de perícia se verifica que o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de 194,38.

In casu
, foram utilizadas como parâmetro as fichas financeiras da servidora paradigma Joanita Romana Ferreira, visto que o autor ADEILTO RAMOS MACHADO foi admitido no serviço público em 01/07/2004 e a autora ALAIDE GOMES DE MORAES em 05/04/2005.

De acordo com o novo laudo pericial, os recorrentes não fazem jus à diferença decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, pois o salário pago no mês de março/1994 em Cruzeiro Real foi de 616.199,10, e, após a conversão para URV, foi encontrado o valor de 661,83, portanto, superior à média calculada de 613,21. Assim, não houve defasagem salarial, nos termos do que determina a Lei Federal no 8.880/94.

Dessa forma, foram homologados os cálculos realizados pelo perito do Juízo, levando em consideração a situação fática processual, de sorte que ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que inexistem diferenças a serem reconhecidas advindas da conversão da URV.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024